Tribunal: TJPA
Processo: 0009734-51.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - A SÚMULA N. 231/STJ VEDA TAL POSSIBILIDADE - DO PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - IMPROVIDO - AINDA QUE COMPUTADO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, EM NADA ALTERARIA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO MOMENTO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.2 - DO PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Não merece prosperar o pleito, pois o apelante foi condenado na sentença vergastada, à pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e entre a data de sua prisão (05/08/2018 - Guia de Execução fls. 106/106-v) e a data da sentença (11/04/2019), transcorreu o período de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias.Nesse sentido, ainda que no momento da sentença fosse realizada a detração, ainda assim permaneceria a ser cumprida a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja, ainda assim permaneceria o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena.Destarte, não há o que se falar em aplicação de regime mais brando, cabendo ao Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ?c?, da Lei de Execução Penal. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009734-51.2018.8.14.0010
APELANTE:
PEDRO WESLEN DA CRUZ SANTANA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - A SÚMULA N. 231/STJ VEDA TAL POSSIBILIDADE - DO PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - IMPROVIDO - AINDA QUE COMPUTADO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, EM NADA ALTERARIA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO MOMENTO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.
2 - DO PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Não merece prosperar o pleito, pois o apelante foi condenado na sentença vergastada, à pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e entre a data de sua prisão (05/08/2018 - Guia de Execução fls. 106/106-v) e a data da sentença (11/04/2019), transcorreu o período de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias.

Nesse sentido, ainda que no momento da sentença fosse realizada a detração, ainda assim permaneceria a ser cumprida a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja, ainda assim permaneceria o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena.

Destarte, não há o que se falar em aplicação de regime mais brando, cabendo ao Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.

3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009734-51.2018.8.14.0010
APELANTE:
PEDRO WESLEN DA CRUZ SANTANA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
PEDRO WESLEN DA CRUZ SANTANA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 05/05/2018, por volta das 08h, na Av. Rio Branco, próximo à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Breves/PA, os denunciados
PEDRO WESLEN DA CRUZ SANTANA
e
ENISSON DA SILVA MENDES
, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, subtraíram uma bolsa contendo documentos pessoais e um relógio de pulso, da vítima Benedita Oliveira Coelho.

Narra ainda que no momento em que os acusados iriam empreender fuga do local a motocicleta destes não funcionou, momento em que o Policial Militar Gleydson Ferreira da Silva, que estava de folga, e observou a ação, impediu que os denunciados se evadissem do local, e acionou uma guarnição policial, a qual prendeu os acusados em flagrante delito e os conduziu para a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

A denúncia fora recebida em 25/09/2018. (fl. 64)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 96/103)

Inconformado,
PEDRO WESLEN DA CRUZ SANTANA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 111/111-v), com razões recursais às fls. 121/122-v.

À fl. 114-v, Certidão do Sr. Oficial de Justiça, na qual consta que o réu
ENISSON DA SILVA MENDES
afirmou que não iria recorrer.

Aduz que a pena deve ser aplicada aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da existência de atenuante (confissão espontânea).

Assevera que deve ser realizada a detração da pena do recorrente para fins de fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso ao apelante.

Às fls. 124/126-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 130)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 135/143)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 04 de agsoto de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Ab initio
, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sobretudo em atenção à Separação dos Poderes, e à vontade do legislador.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DO PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Não merece prosperar o pleito, pois o apelante foi condenado na sentença vergastada, à pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e entre a data de sua prisão (05/08/2018 - Guia de Execução fls. 106/106-v) e a data da sentença (11/04/2019), transcorreu o período de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias.

Nesse sentido, ainda que no momento da sentença fosse realizada a detração, ainda assim permaneceria a ser cumprida a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja, ainda assim permaneceria o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena.

Destarte, não há o que se falar em aplicação de regime mais brando, cabendo ao Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 04 de agosto
de 2020.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator